Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento formulado por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, manejada em seu desfavor por Pedro Rocha Imbroisi, acolhera parcialmente os pedidos formulados pela parte autora e, confirmando a tutela anteriormente deferida, obrigara a empresa ré a restabelecer a conta do aplicativo “Instagram” denominada “@pedronutrir”, mantendo-se a pena pecuniária anteriormente fixada, e, ademais, condenara-a ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado e ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que o apelo que manejara não está ordinariamente municiado do duplo efeito na parte em que houvera a ratificação da tutela provisória concedida e fixara multa pelo descumprimento da cominação estabelecida, o que ensejara o aviamento de cumprimento provisório de sentença pela parte autora almejando forrar-se com o valor das astreinte fixadas pela decisão que deferira parcialmente a tutela antecipada. Asseverara que a sentença possivelmente será reformada, tendo em vista que afigura-se inviável a reativação da conta do autor. Pontuara que a desativação da conta do autor não ocorrera de forma arbitrária ou ilegal, mas em virtude da violação dos termos de uso estabelecidos pelo aplicativo, porquanto teria publicado conteúdo contendo pornografia/nudez. Salientara que a violação cometida pela conta objeto da lide restara devidamente comprovada através da declaração do operador da plataforma “Instagram”, atestando sua ocorrência. Assinalara, uma vez mais, que o usuário é responsável pelo conteúdo que posta nas redes sociais, sendo ilógico exigir que mantenha ativa a conta que violara os termos de uso da plataforma. Aduzira que a remoção da conta do autor se dera, assim, no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita passível de ensejar sua condenação ao pagamento de compensação pecuniária ou à obrigação de restabelecer a conta cancelada. Realçara que, em consonância com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil vigente, fora assegura a viabilidade de ser agregado o efeito suspensivo à apelação quando relevante a argumentação deduzida e patente o risco de advir à parte apelante dano irreparável ou de difícil reparação. Assinalara que, evidenciada essa autorização, a hipótese delineada nos autos se enquadra nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido, porquanto o autor já deflagrara cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$ 97.141,44 (noventa e sete mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente às astreinte arbitradas como medida cominatória para reativação da conta. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, manejada em seu desfavor por Pedro Rocha Imbroisi, acolhera parcialmente os pedidos formulados pela parte autora e, confirmando a tutela anteriormente deferida, obrigara a empresa ré a restabelecer a conta do aplicativo “Instagram” denominada “@pedronutrir”, mantendo-se a pena pecuniária anteriormente fixada, e, ademais, condenara-a ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado e ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Deflui do aduzido que o objeto do pedido formulado pelo requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Pedro Rocha Imbroisi em seu desfavor, acolhera parcialmente os pedidos formulados, e, confirmando a tutela anteriormente deferida, obrigara a empresa ré a restabelecer a conta do aplicativo “Instagram” denominada “@pedronutrir”, mantendo-se a pena pecuniária anteriormente deferida, e, ademais, condenara-a ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado e ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Considerando que, não estando a sentença municiada de efeito suspensivo na parte em que concedera a tutela provisória e fixara multa pecuniária, aviara a ré, ora requerente, o vertente pleito viando agregado ao apelo que interpusera aludido atributo. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pelo requerente, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação promovida em seu desfavor, que o pleito carece de lastro. No que toca ao cerne da tese formulada pelo requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que concede tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Contudo, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença, que acolhera, parcialmente, o pedido deduzido na ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais manejada em seu desfavor, durante a qual fora parcialmente deferida a medida antecipatória postulada pelo autor, determinando-se o imediato restabelecimento da conta denominada “@pedronutrir” na rede social “Instagram”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), acumulável, inicialmente, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora e confirmando a tutela anteriormente deferida, obrigara a empresa ré a restabelecer a conta do aplicativo “Instagram” denominada “@pedronutrir”, mantendo-se a pena pecuniária anteriormente deferida, e, ademais, condenara-a ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, apreciara à exaustão os argumentos e fundamentos alinhados pelos litigantes. O recurso de apelação interposto pelo requerente[1], ao seu turno, apenas renova os mesmo argumentos já examinados na origem, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento do apelo que deduzira com efeito suspensivo com base na probabilidade da pretensão reformatória. E isso se afirma com absoluta segurança sobretudo porque restara assentado pela sentença que o ora requerente não evidenciara que a parte autora tenha publicado fotos de nudez ou de cunho pornográfico em sua conta, não havendo se desincumbido do ônus probatório que lhe estava afetado no tocante à comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor, consoante a forma preconizada pelo art. 373, II, do estatuto processual. Com efeito, não lograra o requerente demonstrar, nesse incidente, fundamento apto a revestir de verossimilhança as razões recursais esposadas no apelo ao qual almeja seja agregado o efeito suspensivo de forma a obstar a efetivação dos atos destinados à realização da tutela provisória concedida e da multa que lhe fora imputada, para a hipótese de renitência. Notadamente, a possibilidade de o relator agregar efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses ressalvadas pelo legislador processual – CPC, arts. 1.012, V e § 4o – não isenta a parte de comprovar a relevância da tese recursal, com efetiva possibilidade de reversão do julgamento. No caso, conforme acima pontuado, a tese recursal assimilada no apelo interposto na origem não traz qualquer fundamento excepcional, mas apenas renova os argumentos vencidos em primeira instância, notadamente em razão da situação de fato estabelecida, uma vez que não evidenciada, segundo o decidido, a violação aos regramentos que modulam a utilização do aplicativo disponibilizado pelo requerente, tornando abusivo o cancelamento da conta mantida pelo autor da ação. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pelo requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação manejada em seu desfavor, o que sobreleva é que não se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que concede tutela provisória. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pelo requerente de lastro material, não conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo requerente ao apelo que manejara. Oportunamente, apensem-se estes autos àquele no bojo dos quais flui a ação principal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID Num. 52105156 – Pág. 1/33 (fls. 404/436) – ação principal.